Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de coisa julgada por ter sido a matéria apreciada anteriormente em outro cumprimento de sentença. A Decisão primitiva que gerou o inconformismo da parte data de 24/05/2021, ou seja, há mais de dois anos. Tem o seguinte teor: "Trata-se cumprimento de sentença em que a parte executada apresenta impugnação, alegando que o protocolo do presente cumprimento de sentença é indevido, já que houve cumprimento de sentença anteriormente julgado extinto, e que se não houve cumprimento da obrigação foi por inércia do próprio requerente. Impugna, ainda, a suspensão dos autos sob a alegação de impossibilidade de cumprimento da medida em decorrência da situação do Covid-19, da Lei 13.179/20 e dos Decretos Distritais. A parte exequente, em resposta à impugnação, alega que, o cumprimento de sentença anteriormente julgado extinto pelo pagamento, tratou apenas do pagamento relativo às custas e honorários advocatícios. Observo que assiste razão à parte exequente, pois a primeira ação de cumprimento, ajuizada no ano de 2018, tramitou por meio da numeração 0710983-18.2018.8.07.0001 e sobreveio decisão informando que a cobrança das astreintes fixadas somente seria possível após o transcurso do prazo de 60 dias da intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação. Ao final, teve prosseguimento apenas para cumprimento da obrigação de pagamento das custas e honorários. Nos presentes autos, esgotado o prazo de 60 dias da intimação pessoal, operou-se a correta intimação da parte executada para que cumprisse a obrigação de fazer, bem como efetuasse o pagamento da multa fixada em Sentença. Assim, não há que se falar em inércia do requerente, sendo devido o cumprimento integral da decisão final. Em verdade, a parte executada limitou-se a arguir sobre a impossibilidade de cumprimento da medida, sendo que as teses sustentadas por ela encontram-se fora do disposto do artigo 525, §1o, do CPC. Ressalto, por oportuno, que o dever de promoção das obras necessárias à alteração da faixada externa perdura bem antes do início da Pandemia COVID 19. E, no cenário atual, não há impedimento legal para realização da obra, observadas as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, bem como as restrições impostas no Decreto No 41.913, de 19 de março de 2021, com alterações feitas pelo decreto No 42.087, de 13 de maio de 2021. Nesses termos, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Traga o exequente a planilha referente ao valor das "astreintes". Na oportunidade, deverá esclarecer se, diante da recalcitrância do executado, pretende executar a obra às suas expensas e posteriormente exigir o pagamento das despesas com obra. Intimem-se.” Contra referida decisão foi interposto agravo de instrumento, desprovido, conforme o agravo de instrumento no 0722804-17.2021.8.07.0000. Ante o exposto, com amparo no art. 932,III do CPC NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator